Tribunal: STF
Processo: AI 713439
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-15
Data de publicação: 2009-09-15

Ementa:
ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 
   INTERPRETAÇÃO DA LEI ESTADUAL 4.794/85. SÚMULA STF 280.

1.	O 
   Tribunal a quo decidiu a lide com base na legislação local. 
   Inadmissível o recurso extraordinário porquanto a ofensa à 
   Constituição Federal, se existente, se daria de maneira 
   reflexa.
2. 	Para se concluir, como pretende a parte agravante, 
   pelo caráter específico da gratificação em análise, necessário 
   seria o reexame de legislação local, o que é defeso nesta via 
   extraordinária (Súmula STF 280). Precedentes.
3. 	Agravo 
   regimental improvido.